Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-51.2022.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Conflito de Competência: 1000209-51.2022.8.11.9005
Processo referência: 0045763-51.2019.8.11.0042
Assunto: Suscitação de conflito negativo de competência, para julgar crimes de Calúnia, Difamação e Injúria.
Juízo Suscitante: Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
Juízo Suscitado: 6a Vara Criminal de Cuiabá
Visto.
Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá em face do Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá, que declinou da competência processar e julgar o crime que ultrapasse a pena de 2(dois) anos (ID. 77333962 - nos autos sob n. 0045763-51.2019.8.11.0042).
Observa-se que o presente Conflito de Competência foi endereçado, pelo Juiz de Direito suscitante, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas distribuído de forma equivocada para esta Turma Recursal.
Em se tratando de conflito negativo de competência entre Juízes de Direito da Justiça Comum e do Juizado Especial Criminal, a Turma Recursal dos Juizados Especiais é incompetente para decidir a respeito desse incidente.
Ante o exposto, diante da incompetência das Turmas Recursais para decidir conflito de competência suscitado entre Juízes de Direito da Justiça Comum e do Juizado Especial, determino que o presente incidente seja redistribuído para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos moldes do endereçamento firmado pelo Juízo suscitante.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator